Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-63.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019892-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 485, VIII, DO CPC. DESISTÊNCIA UNILATERAL DO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ESCALONADA NAS FAIXAS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, CPC. REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal pela homologação de desistência requerida pelo ente público, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. A parte apelante sustentou que a extinção deveria decorrer do acolhimento da exceção de pré-executividade e pleiteou a fixação dos honorários nos percentuais mínimos legais de cada faixa escalonada do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sem redução pela metade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal deve ser extinta pela homologação da desistência ou pelo acolhimento da exceção de pré-executividade; e (ii) definir os critérios de fixação e redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal pode ser promovida unilateralmente pelo exequente, independentemente da concordância do executado, diante do princípio da disponibilidade da execução, não havendo equiparação com reconhecimento do pedido.

4. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os percentuais mínimos previstos em cada faixa de escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, CPC.

5. Incide, ainda, a regra do art. 90, § 4º, CPC, que autoriza a redução pela metade quando há desistência em razão do reconhecimento da procedência do pedido, mediante o reconhecimento da nulidade do título executivo e a adoção de providências administrativas correspondentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença somente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §§ 3º e 5º, CPC, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, CPC.

Tese de julgamento
: “O princípio da disponibilidade assegura ao exequente o direito de desistir da execução fiscal, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, ressalvada a hipótese de embargos à execução.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 90, § 4º; 485, VIII; 775.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.769.643/PE, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07.6.2022, publicado no DJe em 14.6.2022; TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 21.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 05.5.2025, publicado no DJEN em 09.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019892-63.2023.8.11.0041 manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, homologou o pedido de desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85,
caput
, § 3°, inciso III, e 90, § 4º, ambos do CPC.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento do pedido, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e não pela simples homologação da desistência.

Argui, ainda, a necessidade de fixação dos honorários advocatícios em consonância com os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, afastando-se, por conseguinte, a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal. Isso porque, ainda que se reconheça a procedência do pedido, o exequente encontra-se impossibilitado de cumprir, de imediato, a obrigação reconhecida, haja vista a exigência constitucional de observância da ordem cronológica para os pagamentos realizados por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPVs).

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
recorrido.

Não há contrarrazões, apesar da ciência inequívoca do recurso (Id. 304895362) e oportunidade de se manifestar.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019892-63.2023.8.11.0041 manejada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), homologou o pedido de desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública interpôs a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa. Após o regular trâmite processual, a executada apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a nulidade do título executivo, diante da ausência dos requisitos legais (Id. 304894865). Ciente, a Fazenda Pública postulou pela desistência do feito (Id. 304894884).

Daí decorrente, em 24.3.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença homologando a desistência da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Por ocasião, deixou de analisar a exceção de pré-executividade, diante da perda do objeto, bem como condenou o ente público ao pagamento da verba honorária, fixada em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra esse
decisum
, a executada interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o processo não deveria ter sido extinto por desistência, mas sim pelo acolhimento da exceção de pré-executividade (art. 485, IV e VI, CPC), pois a própria Fazenda teria reconhecido o vício, não havendo falar em perda de objeto da exceção.

Ademais, a parte insurgiu-se quanto aos parâmetros fixados a título de honorários advocatícios, requerendo a observância dos percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, bem como o afastamento da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

A controvérsia recursal reside na causa da extinção e nos critérios para fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Vejamos o teor do artigo 775 do Código de Processo Civil:

“
Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.
”

Como se vê, o processo executivo é disponível para o credor, que pode dele desistir, independentemente da anuência do executado, salvo se já houver embargos à execução – ação autônoma.

Por certo, a oposição de exceção de pré-executividade – defesa incidental – não impede a desistência da execução fiscal, tampouco converte a causa de extinção. Não se pode, portanto, equiparar a desistência unilateral do exequente ao reconhecimento do pedido formulado na exceção, como pretende a apelante. A propósito:

“[...]
3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: “Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao
interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume
” (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796.
Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52-53). [...]”. (STJ, REsp n. 1.769.643/PE, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07.6.2022, publicado no DJe em 14.6.2022).

Desse modo, em face da desistência da execução promovida pela Fazenda Pública antes da prolação da sentença, mostra-se correta a homologação do referido pedido pelo Juízo de origem, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Por consequência, igualmente acertado se revela o reconhecimento da perda superveniente do objeto da exceção oposta, a qual deixou de ser analisada em virtude da ausência de subsistência do processo executivo.

No tocante aos honorários advocatícios, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do CPC.

Com efeito, considerando o valor atribuído à causa – R$ 9.124.101,64 –, aplicável o § 5º do artigo 85 do CPC, que prevê a incidência da faixa percentual subsequente somente quando superado o limite da faixa atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
”
[sem destaque no original].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento individualmente, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil
”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante, não cabendo, portanto, alteração nesse ponto.

Por seu turno, acertada à aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo executado, a própria Fazenda Pública, ao reconhecer a procedência do pedido, suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal objeto da presente execução, bem como cancelou a certidão de dívida ativa e o protesto. A propósito:

“[...]
II -
O disposto no art. 90, § 4º, do CPC
, o qual prevê a redução de metade do valor da verba honorária,
é aplicável no pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado
em embargos à execução fiscal e
em exceção de pré-executividade
. Precedentes.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 05.5.2025, publicado no DJEN em 09.5.2025).
[sem destaque no original].

No ponto, cumpre salientar que, diversamente do alegado pelo apelante, o cumprimento integral da pretensão reconhecida – requisito previsto no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil para a redução da verba honorária pela metade – não se confunde com o “
pagamento da obrigação
”, mas consubstancia-se na própria declaração de nulidade do título executivo. Por derradeiro, como demonstrado, foram adotadas as providências administrativas necessárias à efetivação dessa medida.

Por fim, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o parcial provimento do apelo é medida que se impõe, a fim de determinar a observância das faixas de escalonamento legalmente previstas.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado do da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4º, do mesmo código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025